Tribunal: TJBA
Processo: 8001299-27.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001299-27.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR
DA DEFENSORIA PÚBLICA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

NÃO CONDENAÇÃO
DOS ENTES PÚBLICOS

A
O
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
À DEFENSORIA PÚBLICA.

DESCABIMENTO DA
IMPOSIÇÃO
AO ESTADO DA BAHIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPERIOR NÃO SUPERADO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
B
RUMADO

NA

VERBA SUCUMBENCIAL. ENTE FEDERATIVO DIVERSO.

PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APENAS PARA CONDENAR A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DO
S HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.

I-
In casu
, a insurgência posta no presente recurso, limita-se à condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II- Descabe a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado da Bahia, conforme entendimento inserto na Súmula 421 do STJ, segundo o qual: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença" .

III- O fato de o art. 134, § 2º, da CF, assegurar autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas do Estado, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica.

IV- Por outro lado, ao Ente Municipal deve ser imposto o pagamento do ônus sucumbencial, por tratar-se de Ente Federativo diverso ao que está vinculada a Defensoria Pública.

V- Apelo parcialmente provido, apenas para condenar a municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 8001299-27.2021.8.05.0032
, no qual figura como Apelante a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238